Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo embargado (autos no 0064207-11.2011.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.